Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0707519-32.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: M. A. S. O., M. C. S. O. DESPACHO Na petição de ID no 58845483, o agravante DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse no processamento do agravo interno por ele interposto, tendo em vista que a parte autora ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 57287311, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007